Tribunal: TJMT
Processo: 1011885-06.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011885-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (AGRAVANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora pretende a exclusão de seu nome de registros vinculados à plataforma “Serasa Limpa Nome”, sob alegação de inexistência de contratação com a agravada e impacto negativo em seu score de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura negativação apta a justificar tutela de urgência para exclusão imediata; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

O “Serasa Limpa Nome” constitui plataforma de negociação de dívidas, não se confundindo com cadastro negativo de inadimplentes, pois possui acesso restrito ao credor e ao devedor e não impacta o score de crédito.

A jurisprudência do STJ afasta a natureza de negativação desse tipo de registro, reconhecendo sua função exclusiva de viabilizar acordos e sua irrelevância para fins de restrição creditícia.

A parte agravante não comprova efetivo prejuízo, ausência de crédito ou redução de score decorrente dos registros, inexistindo prova concreta de dano imediato.

A alegação de inexistência de relação contratual demanda dilação probatória, sendo insuficiente a simples negativa para evidenciar, de plano, a probabilidade do direito.

A condição de
hipervulnerabilidade
, embora relevante, não supre a ausência dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não p
rovido.

Tese de julgamento: 1. O registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura negativação nem implica restrição ao crédito do consumidor. 2. A ausência de comprovação de impacto no score ou de efetivo prejuízo afasta o perigo de dano exigido para a tutela de urgência. 3. A simples alegação de inexistência de relação jurídica não demonstra, por si só, a probabilidade do direito sem instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000; TJMG, AI nº 4652969-61.2025.8.13.0000; TJSP, Apelação nº 1003495-70.2024.8.26.0268.

R E L A T Ó R I O

AI
1011885-06.2026.8.11.0000

RAFAELA ROSA CRISPIM

x
TIM S A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAELA ROSA CRISPIM contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais (Processo n. 1010841-23.2026.8.11.0041).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o registro no “
Serasa Limpa Nome
” integra o banco de dados do Serasa Experian e afeta diretamente o score de crédito do consumidor, sustentando que jamais celebrou qualquer contrato com a TIM S.A., de modo que os débitos apontados seriam totalmente inexistentes.

Argumenta que a jurisprudência reconhece que a existência de dívidas, ainda que inseridas em plataformas de negociação, repercute negativamente no score de crédito, destacando a impossibilidade lógica e jurídica de cobrança por serviço que nunca foi contratado.

Afirma, ainda, que o perigo de dano é contínuo e diário, pois, enquanto o apontamento permanecer ativo, seu score continuará sendo prejudicado.

Ressalta sua condição de estudante hipossuficiente, inscrita no Cadastro Único, beneficiária de auxílio-doença previdenciário e com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo, caracterizando-se como consumidora
hipervulnerável
, e acrescenta que a
medida pleiteada é plenamente reversível.

Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a exclusão de seu nome e CPF de todos os órgãos de proteção ao crédito, incluindo o Serasa Limpa Nome, referente aos débitos dos Contratos n.º RMCA000000005074381418 e n.º RMCA0
0000000502534656 (TIM S.A.).

Em decisão de ID 354763362, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravante opôs Embargos de Declaração (ID 356344878), os quais foram rejeitados (ID 35731
4386).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 363403862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
pares:

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na exclusão de seu nome e CPF de todos os órgãos de proteção ao crédito, incluindo o Serasa Limpa Nome, referente aos débitos dos Contratos n.º RMCA000000005074381418 e n.º RMCA00000000502534656 (TIM S.A.).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de
urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U
1016102-
39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, após detida reflexão sobre os elementos constantes dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

O ponto central da controvérsia reside na natureza jurídica da plataforma "Serasa Limpa Nome" e seus efeitos sobre o crédito do consumidor.

A agravante sustenta que o registro nessa plataforma afeta diretamente seu score de crédito, enquanto o juízo de primeiro grau entendeu que tal registro não se confunde com a inscrição formal no cadastro de
inadimplentes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
o chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios”
(STJ - REsp: 2103726 SP 2023/0364030-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023.
2.
O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada
do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023).4.
O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
.5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição .6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança.7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome .8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição.
(STJ - REsp: 2103726 SP 2023/0364030-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

17/05/2024)

Na mesma linha:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – TELEFONIA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de
consumo.
Dívida prescrita que impede a cobrança, mas não o apontamento. Danos morais, todavia, não evidenciados.
Sistema "Serasa Limpa Nome" que não é banco de dados de caráter público e não se confunde com negativação. Entendimento do STJ: "É possível a inclusão ou permanência do devedor no chamado "Serasa Limpa Nome", por não se tratar de cadastro negativo, não impactando na pontuação de crédito do consumidor e acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios" –
AResp
2 .767.031/TO Improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10034957020248260268 Itapecerica da Serra, Relator.:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 24/03/2026, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DISTINTA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE DÉBITOS EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A questão enfrentada pelo Tema nº 1.264/STJ (
e também
pelo IRDR Tema nº 88/TJMG) é definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Assim, não se amolda às hipóteses de suspensão pelos temas mencionados as demandas em que se pede a declaração de inexistência de dívida não prescrita que originou inscrição em plataforma de renegociação. 2) Nos termos do
art
. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos legais cumulativos, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3)
A inscrição de débitos em plataformas de renegociação, como o "Serasa Limpa Nome", não equivale à anotação em cadastros de proteção ao crédito, por se tratar de registro de acesso restrito e pessoal, incapaz de gerar concreto risco de dano imediato ao consumidor.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 46529696120258130000, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 03/03/2026,
Câmaras Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4 .0 -
Cív
, Data de Publicação: 05/03/2026)

Assim, diferentemente do que alega a agravante, a plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui cadastro negativo de crédito, mas sim um ambiente de negociação entre credores e devedores, acessível somente mediante login e senha, não impactando na pontuação de crédito do consumidor.

A documentação juntada pela agravante demonstra apenas a existência de registros na plataforma "Serasa Limpa Nome", não havendo comprovação de que tais registros estejam efetivamente impactando seu score de crédito ou restringindo seu acesso ao mercado de consumo.

Não há nos autos qualquer evidência concreta de que a agravante tenha sofrido restrição de crédito em razão dos registros na plataforma
.
Não foi apresentada certidão positiva que comprovasse a publicidade da restrição perante terceiros, nem demonstração de recusa de crédito por instituições financeiras em razão da suposta restrição.

Quanto à alegação de inexistência de relação contratual com a TIM S.A., trata-se de questão que demanda dilação probatória, com a necessária manifestação da parte contrária,
para que se possa aferir a efetiva existência ou não dos contratos questionados.

A simples negativa de contratação, neste momento processual, não é suficiente para demonstrar de plano a inexistência da relação jurídica.

Embora a agravante alegue sua condição de
hipervulnerabilidade
, tal circunstância, por si só, não é suficiente para dispensar a demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente quando não há comprovação de efetivo prejuízo decorrente dos registros na plataforma "Serasa Limpa Nome".

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026